Tribunal: STF
Processo: MS 32648
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PELA QUAL APLICADA À MAGISTRADA A PENA DE DISPONIBILIDADE COM SUBSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO NA ORIGEM. AÇÃO NÃO CONHECIDA NO PONTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFLUÊNCIA DE FATOS IMPERTINENTES AO OBJETO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA FORMAÇÃO DO JUÍZO REVISIONAL. SEGURANÇA DENEGADA.